Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-02.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à apelante ESAVE Mídia Ltda. para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre o pedido de não conhecimento de sua apelação, formulado em contrarrazões recursais por Rogério Rodrigues Antunes. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora